Tribunal: TJMT
Processo: 0000946-95.2018.8.11.0086
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000946-95.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Reintegração, Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GRAZILENE DA SILVA COSTA - CPF: 018.435.221-52 (APELADO), POLLIANNA MESQUITA DE MORAES registrado(a) civilmente como POLLIANNA MESQUITA DE MORAES - CPF: 015.323.991-38 (ADVOGADO), VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - CPF: 423.273.500-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELANTE), GRACILENE ANDREOLA ZAMARCHI (ASSISTENTE), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - CPF: 718.842.891-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.- Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE RECONHECIDA. DEMISSÃO INJUSTA DE SERVIDORA MUNICIPAL. DANOS MORAIS. MONTANTE ARBITRADO ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que anulou processo administrativo disciplinar, determinou a reintegração de servidora ao cargo, o pagamento de vencimentos atrasados e a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 15.000,00.

A apelada foi demitida sob a acusação de suposta subtração de alimentos da creche municipal, em processo administrativo disciplinar instaurado com base em denúncia anônima. A sentença considerou o referido processo nulo, em razão da ausência de provas suficientes para a comprovação da infração e pela violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais; e (ii) verificar se o montante atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil objetiva do Município, com base no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, está configurada pela prática de ato ilícito, dano e nexo causal. O processo administrativo foi anulado por estar eivado de nulidades, notadamente a ausência de provas suficientes e a violação ao contraditório e ampla defesa.

Os depoimentos testemunhais confirmam os prejuízos à apelada, como humilhação, dificuldades financeiras e abalo psicológico, configurando lesão à honra e dignidade.

A fixação do valor dos danos morais em R$ 15.000,00 atende às funções reparatória e pedagógica da indenização, sendo compatível com a gravidade dos danos experimentados e os parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

A nulidade de processo administrativo disciplinar por ausência de provas e violação ao contraditório e ampla defesa enseja a reintegração do servidor e a reparação por danos morais.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções reparatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Nova Mutum contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que julgou procedente a ação de anulação de processo administrativo disciplinar c/c reintegração de cargo, pagamento de vencimentos atrasados e indenização por danos morais, ajuizada por Grazilene da Silva Costa.

Conforme consta nos autos, a apelada, servidora pública municipal concursada, exercia o cargo de merendeira desde 27 de agosto de 2015. Em 03 de agosto de 2017, foi exonerada sob a acusação de subtração de alimentos da creche municipal "Mãe Amiga", em decorrência de processo administrativo disciplinar (PAD) instaurado com base em denúncia anônima (Processo no 22/2016, instaurado pela Portaria no 235, de 03/10/2016).

A sentença acolheu a tese de nulidade do referido processo administrativo, considerando a ausência de provas suficientes para sustentar a acusação, bem como a violação dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Em consequência, determinou-se a reintegração da apelada ao cargo, o pagamento de vencimentos atrasados e a condenação do Município ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais (ID 191358683).

Irresignado, o Município apelante pleiteia a reforma da sentença, requerendo, em síntese, a redução do valor arbitrado a título de danos morais, alegando que o montante fixado seria excessivo e desproporcional.

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que a decisão de primeira instância encontra respaldo nas provas constantes dos autos e que o valor dos danos morais é compatível com as circunstâncias do caso (ID 191358683).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não cabimento de sua intervenção no feito (ID 207602188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia submetida a julgamento centra-se na análise da proporcionalidade e razoabilidade do valor fixado a título de danos morais, à luz dos fatos que ensejaram a condenação do ente público.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público está disciplinada no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que adota a teoria da responsabilidade objetiva, exigindo-se a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

No presente caso, restou incontroverso que o processo administrativo disciplinar que culminou na exoneração da apelada foi eivado de nulidades, conforme reconhecido pela sentença. As provas constantes dos autos demonstram que a decisão administrativa teve por base denúncia anônima desprovida de elementos mínimos de comprovação, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A sentença de primeiro grau destacou (ID 191358683):

“[...] Portanto, deve a autora demonstrar a ocorrência do dano, ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa, enquanto a Fazenda Pública deve comprovar a existência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Realizadas tais considerações, verifico que na presente demanda o MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM cometeu ato ilícito ao não instaurar sindicância prévia ao processo administrativo em face da autora, iniciado após denúncia anônima, em reforço ao já decidido no ID 74779643.

Nenhuma das provas carreadas aos autos comprovou que houve a instauração de referida sindicância prévia, sequer as testemunhas ouvidas no ID 81711062.

Por consequência, verifico haver a hipótese de necessária indenização em danos morais à autora no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), considerando o sofrimento em razão da conduta ilícita do réu. [...]”

Os depoimentos testemunhais de Izileide Rodrigues Guimarães e Graciele Andreola Zamarchi reforçam os prejuízos experimentados pela apelada, que ultrapassam os meros dissabores cotidianos. A exoneração injusta resultou em humilhação, abalo psicológico, dificuldades financeiras e lesão à honra e dignidade da servidora.

O juízo de origem fixou a indenização por danos morais em R$ 15.000,00, montante que encontra respaldo na gravidade dos fatos apurados. A demissão injusta acarretou abalo à honra da apelada, repercussões psicológicas significativas, impacto em sua reputação profissional e dificuldades financeiras, conforme evidenciado nos depoimentos constantes dos autos.

Cabe destacar que a indenização por danos morais deve cumprir função reparatória e pedagógica, evitando o enriquecimento sem causa da vítima e, ao mesmo tempo, desestimulando a repetição de práticas administrativas ilegais pela Administração Pública.

Nesse contexto, o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau não se mostra excessivo, mas proporcional à extensão dos danos sofridos pela apelada, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024